Tribunal: STF
Processo: ARE 1588528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Recurso inominado. Servidora pública estadual. Técnico de Enfermagem da Unicamp. Ingresso por concurso público com lista especial reservada às pessoas com deficiência (PCD). Deficiência auditiva. Pretensão da autora objetivando o - remanejamento (relotação) funcional, fornecimento de aparelho auricular adequado e ao pagamento de indenização por danos morais. Impossibilidade de atuação na UTI em razão de limitação auditiva. Laudo elaborado em que concluiu impedimento permanente que se caracteriza como deficiência. Designação da autora para função de “maqueira” (escolta) que é compatível com as atribuições do cargo de técnico de enfermagem e visa preservar sua saúde e compatibilizar a sua manutenção no cargo público. Inexistência de ilegalidade no ato administrativo. Ato discricionário da Administração, nos limites de sua oportunidade e conveniência. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, II e § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Cumpre observar que a designação para a função de “maqueira” (escolta) encontra respaldo nas atribuições legais do cargo de Técnico de Enfermagem, conforme descrição funcional constante dos autos (fls. 344/347), especialmente no que se refere ao “transporte de pacientes em macas/cadeiras de rodas” e “transferir paciente do leito para maca e vice-versa”, atividades comuns à categoria.
A atuação administrativa pautou-se no exercício regular do poder discricionário, observando os princípios da legalidade (art. 37, caput, da CF), eficiência, isonomia e dignidade da pessoa humana.
A lotação da servidora considerou suas limitações funcionais, devidamente atestadas por avaliação médica e as necessidades do serviço, sem configurar falha administrativa ou violação aos direitos fundamentais da recorrente, também não implicou em mudança de cargo, tampouco violação ao artigo 34 e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 13.146/2015, que assim dispõe:
Art. 34. A pessoa com deficiência será readaptada para exercer função compatível com sua limitação, respeitada a escolaridade e a equivalência de vencimentos, quando não for possível sua manutenção no cargo que ocupa.
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.
§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.
Não há nos autos qualquer laudo técnico que comprove a incompatibilidade entre a nova atividade e a condição da autora.
Ao contrário, a atual lotação da autora, como visto acima, visa preservar sua saúde, mantendo-a no cargo para o qual foi aprovada.
Além disso, o ato de lotação da servidora pública é discricionário da Administração Pública e atende aos requisitos de conveniência e oportunidade a ele inerentes.
Nesse sentido:
 SERVIDOR PÚBLICO MUNCIPAL — ALTERAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO — INSURGÊNCIA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DA IMPESSOALIDADE — INEXISTÊNCIA -DE PROVA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE — DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXIGE MOTIVAÇÃO EXPRESSA NO ATO DE TRANSFERÊNCIA - — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA — O ato de lotação do servidor público é discricionário da Administração Pública e atende aos requisitos de conveniência e oportunidade a ele inerentes.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1003281-34.2020.8.26.0587; Relator (a): Ronnie Herbert Barros Soares; Órgão Julgador: 8º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de São Sebastião - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/11/2023; Data de Registro: 17/11/2023)
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer, c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência. Tutela não concedida. Pedido de declaração da nulidade do ato administrativo que transferiu o autor de companhia. Sentença improcedente. O local de lotação do servidor é ato discricionário da Administração Pública, conforme juízo de conveniência e oportunidade próprio e exclusivo da Administração Pública, não passível de exame judicial em seu mérito, observando-se por primazia o interesse público. Recurso inominado pela parte autora. Decisão que enfrentou e rejeitou todas as questões ventiladas no recurso. Acerto da decisão de primeiro grau. Recurso improvido, sentença mantida pelos próprios fundamentos, em conformidade com o Art. 46, da Lei 9.099/95.
(TJSP; . Recurso Inominado Cível 1011585-46.2021.8.26.0309; Relator (a): Juliana Nobrega Feitosa; Órgão Julgador: Primeira Turma Civel e Criminal; Foro de Jundiai - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 27/09/2022)
No que se refere à pretensão de fornecimento de aparelho auricular, embora compreensível, não encontra amparo legal específico que imponha tal obrigação à requerida, especialmente diante da compatibilidade da função atual com as limitações da autora, devidamente atestadas por avaliação médica, em estrita observância ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrado qualquer conduta ilícita, discriminatória ou atentatória à dignidade da autora. O remanejamento funcional, ainda que não desejado, foi realizado dentro dos parâmetros legais e administrativos, não configurando abalo moral indenizável.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente